Tribunal: TJDFT
Processo: 0710618-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710618-93.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCIA MARIA DA SILVA DECISÃO DISTRITO FEDERAL interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 61597444, autos originários) proferida na execução fiscal movida contra MÁRCIA MARIA DA SILVA, na qual foi indeferida a renovação da pesquisa Bacen Jud, in verbis: “Trata-se de execução fiscal na qual se busca patrimônio do(s) executado(s) para satisfação do crédito da Fazenda Pública do Distrito Federal. Tentado o bloqueio de valores do executado, via BacenJud, restou frustrada a diligência em razão da insuficiência de recursos para fazer frente à satisfação do crédito executado. A Fazenda Pública do Distrito Federal pleiteou a renovação da aludida diligência. É o breve relatório. DECIDO. A indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome da parte executada, via sistema eletrônico, nos termos do disposto no art. 854 do CPC, é meio célere e eficaz de bloqueio/arresto/penhora, pois propicia que a constrição recaia sobre dinheiro. Veja-se, porém, que tal medida não pode ser realizada por diversas e sucessivas vezes, como pretende a parte exequente, uma vez que o mero transcurso de tempo não é suficiente para tanto, caso contrário implicaria em transferir para o Judiciário o seu dever de diligenciar na busca de bens do devedor, merecendo registro o fato deste Juízo possuir mais de 380.000 processos em tramitação. Nesse diapasão, é ônus da parte exequente realizar as diligências necessárias na tentativa de localizar bens do devedor, para que, somente após, possa provocar o Judiciário, de forma motivada, com o fito de renovar o bloqueio/arresto/penhora on line. No caso em questão, verifica-se a falta de razoabilidade da medida e a inutilidade de sua renovação, dado que o próprio exequente informou a inexistência de bens em nome da parte executada e, em tentativa anterior de indisponibilidade eletrônica de bens, não se logrou êxito na efetivação da ordem. Imprescindível, portanto, a demonstração cabal da existência de novas razões para justificar a renovação da diligência requerida, especialmente a mudança da situação fática apresentada por ocasião da ordem anterior (existência de bens ou valores em nome da parte executada). O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no seguinte sentido: [...] Ante o exposto, indefiro, por ora, o pleito fazendário de renovação da indisponibilidade de ativos financeiros. Registre-se que deve ser considerada suspensa a execução pelo prazo de 1 (um) ano, independentemente de decisão judicial, desde a data em que a Fazenda Pública teve ciência, da inexistência pela primeira vez de bens encontrados sobre os quais possa recair a penhora, ou seja em 10/01/2019 (ID. 42019546, pg.16), conforme pronunciamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS), tendo por escopo a correta aplicação do art. 40 e parágrafos da LEF. Intime-se.” Assevera o agravante-exequente que (i) as pesquisas realizadas na execução para localização de bens penhoráveis foram todas infrutíferas, inclusive pelo Bacen Jud, ocorrida em 04/12/18 e (ii) diante do considerável lapso de tempo transcorrido, é razoável deferir-se a renovação da pesquisa, como requerido, consoante jurisprudência do e. STJ e deste e. TJDFT destacadas no recurso. Pede a “concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, nos termos do 1019, I, do CPC de 2015, para sustar os efeitos da decisão vergastada e determinar a realização de novas pesquisas de bens e ativos financeiros em nome dos executados, por meio do sistema BACENJUD, com vistas à satisfação dos créditos em execução” (id. 15821598, pág. 12). Ao final, postula o provimento do recurso para reformar a r. decisão, confirmando-se a medida. É o relatório. Decido. A pretensão liminar do agravante-exequente representa, em verdade, antecipação da tutela recursal, e não concessão de efeito suspensivo. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Do exame dos autos originários, não há perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Ademais, há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que obsta a concessão da medida postulada, liminarmente, art. 300, §3o, do CPC. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. À agravada-executada para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Intimem-se. Brasília - DF, 5 de maio de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora